Tribunal: TJSP
Processo: 1001000-69.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. Campinas. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Possibilidade de concessão da gratuidade também às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C.STJ. Empresa dissolvida. Benefício concedido. Prescrição inicial

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. Campinas. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Possibilidade de concessão da gratuidade também às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C.STJ. Empresa dissolvida. Benefício concedido. Prescrição inicial (originária) do crédito tributário referente ao exercício de 2003. Inocorrência. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir seus créditos, nos termos do art.174, caput, do CTN. Exigibilidade do crédito tributário suspensa em razão da tramitação de processo administrativo. Inteligência do artigo 151, III, do CTN. Contagem do prazo prescricional que se inicia apenas após a publicação da decisão final proferida na esfera administrativa. Prazo que ainda não havia se findado quando ajuizada a presente ação anulatória. ISS do exercício de 2005. Pleito de reconhecimento de extinção do direito de cobrança, ante decisão que acolheu exceção de pré-executividade em autos diversos. Inviabilidade. Inexistência de certidão de trânsito em julgado. Parte autora que não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.373, I, do CPC. Execução fiscal que, ao que tudo indica, continua em andamento. Sentença mantida. Aplicação do art.252 do RITJSP. Verba honorária majorada para R$5.500,00, nos termos do art.85, §11, do CPC, observada a gratuidade concedida. Recurso não provido.